Tribunal: TJMT
Processo: 1013886-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1013886-37.2021.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Ministério Público Estadual
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002973-97.2020.8.11.0010, concedeu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Recorrente que sanasse, no prazo de 180 (cento de oitenta) dias, as irregularidades estruturais de algumas escolas estaduais dos Municípios de Jaciara e de São Pedro da Cipa, quais sejam: Artur Ramos, Milton da Costa Ferreira, Francisco Soares e Irmã Miguelina Corso, no município de São Pedro da Cipa, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) (id. 96578460, págs. 01/10).
O Agravante alega que a decisão recorrida, além de esgotar todo o objeto da ação, revela-se satisfativa e irreversível. Logo, não deveria ter sido concedida.
Aduz que o mundo passa por uma das maiores crises sanitárias do século, que exige redirecionamento de esforços e não se mostra razoável exigir que o Estado proceda a diversas reformas em várias Escolas e adquira mobiliário, tendo em vista a impossibilidade de retorno ao status quo.
Assevera que o ordenamento jurídico não admite a intervenção do Judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público, e que a definição da necessidade de reforma em determinada escola é tarefa técnica e afeta ao gestor.
Defende que inexiste omissão estatal, e que a Instrução Normativa n. 006/2018/GS/SEDUC/MT possibilita que o estabelecimento de ensino solicite o valor de até R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) para a realização das obras urgentes.
Argumenta que inexiste situação emergencial e grave, que os direitos fundamentais dos jurisdicionados não estão sendo violados, bem assim que a manutenção da decisão causa prejuízos a outras escolas, viola o princípio da isonomia e traz caos administrativo.
Subsidiariamente, postula a dilação de prazo para adequação da lei orçamentária, já que o assinalado é exíguo, requerendo, no mínimo, 01 (um) ano.
Por fim, afirma que a aplicação da multa é desnecessária e requer a concessão do pedido de efeito suspensivo.
É o relatório. Decido.
Como explicitado na síntese, o Recorrente pretende a concessão do efeito suspensivo.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Extrai-se dos autos que o Autor, ora Agravado, ajuizou a Ação Civil Pública, com o objetivo de compelir o Recorrente a realizar algumas obras de reforma nas Escolas Estaduais Artur Ramos, Milton da Costa Ferreira, Francisco Soares e Irmã Miguelina Corso, localizadas nos Municípios de Jaciara e de São Pedro da Cipa.
A Escola, como sabido, é espaço a ser cultuado para permitir aos alunos, professores e auxiliares condições materiais que permitam dialogar com o saber na formação intelectual e moral dos jovens. Portanto, reveste-se de uma categoria retratada pelo princípio da dignidade da pessoa humana.
Toda pessoa é um fim em si e, no dizer de Kant
“a dignidade reflete o valor intrínseco desse ser, que se revela em sua unidade ético-espiritual e em seu desejo de se autodeterminar e se desenvolver” (Flávia Piovesan e Júlia Cunha Cruz, Curso de Direitos Humanos Sistema Interamericano, Editora Forense, 2021, pág. 35).
Não desconheço que os recursos públicos são escassos, porém há áreas que são vitais à sociedade e constituem a razão da existência do ente público em tutelar direitos aos cidadãos.
O Judiciário é responsável, também, pelo comando constitucional na edificação de um país justo, fraterno e solidário.
Anoto que a referência retromencionada (área vital), acresce-se à da saúde e à da segurança. É a trilogia de um Estado, o que implica dizer que as ações dos seus gestores devem sempre focar naquelas questões básicas e fundamentais.
Diante disso, tenho que o efeito suspensivo pretendido não deve ser concedido, uma vez que as provas que acompanharam a ação de base demonstram que as mencionadas escolas apresentam irregularidades que precisam ser sanadas, com urgência.
O Auto Circunstanciado, emitido pelo servidor do Ministério Público, não deixa dúvidas. Veja-se:
- Artur Ramos - Certifico e dou fé que, em cumprimento ao descrito no Despacho de 04/03/2020, em seu item 02, tenho a relatar que: no dia 11 de março do corrente ano, fui até ao referido estabelecimento Escolar, e lá chegando conversando com a Diretora Patrícia, tendo me informado que não tinha sido feito nenhuma reforma ainda naquela unidade escolar, e o telhado estava da mesma maneira, que não tinha ar condicionado nem a parte elétrica deles pronta. Que em 2018 veio uma verba para fazer o projeto elétrico de climatização escolar, sendo este independente da instalação predial da escola, que se encontra velha e não teria suporte para tanto ar-condicionado. Que a empresa que tinha vencido a licitação, após iniciar o projeto escolar entrou em falência, tendo instalado apenas as eletrocalhas (por quais vão passar os fios elétricos para as salas de aula) e tubulação externa e subterrânea, que liga a caixa de distribuição elétrica (vazia) até ao pavilhão escolar. Tendo a SEDUC feito outra licitação para terminar a obra, não tendo, no entanto interessados. Que foi realizado uma licitação específica para a instalação do transformador e do padrão de energia que dá suporte a ele, que terminou a instalação de ambos a aproximadamente 15 dias. Que a outra parte que trata de toda fiação do padrão até a unidade escolar não foi feita e o dinheiro que sobrou em conta não dá para fazer o serviço, que é o mais caro. (id. 41754095, págs. 116 – autos de origem). (Destaquei).
- Milton da Costa Ferreira - Certifico e dou fé que, em cumprimento ao descrito no Despacho de 04/03/2020, em seu item 02, tenho a relatar que no dia 10 de março do corrente ano, fui até ao referido estabelecimento escolar, e lá chegando conversei com a servidora Graça tendo ela me informado que o telhado começou a ser reparado no último mês de fevereiro. Verifiquei que a estrutura da escola está disposta em dois (02) pavilhões, e, foi trocado o telhado de apenas 25% (vinte e cinco por cento) do total, ou seja, meio pavilhão, durante o último feriado de carnaval, não tendo previsão de quando farão o restante da obra. Os condicionadores de ar já estão nas salas, mas nunca foram utilizados desde a instalação, realizada em 2018, pois não foi feito a parte elétrica para que eles possam funcionar. Não se sabe ao certo se quando acabarem de realizar a instalação elétrica, os aparelhos estarão em condições de funcionamento. Na hora da diligência tinham funcionários da Energisa instalando o transformador na frente da escola. (id. 41754095, págs. 108 – autos de origem). (Negritei).
- Francisco Soares de Oliveira - Certifico e dou fé que, em cumprindo determinação dada fui até a escola acima mencionada, sendo acompanhado pela Diretora Geani da Silva Cândido, tendo a relatar que está com todo o sistema elétrico independente para funcionamento dos condicionadores de ar realizado, tendo também os referidos equipamentos já adquiridos pela SEDUC, faltando somente (03) três itens, a energisa realizar vistoria e ligar a rede nos fios do transformador recém instalado. E após a Seduc enviar os equipamentos para a Escola, tendo em vista que os mesmos estão em Cuiabá. (id. 41754102, pág. 16 – autos de origem).
- Irmã Miguelina Corso - Certifico e dou fé que, em cumprimento ao descrito no Despacho de 04/0312020, em seu item 04, tenho a relatar que: no dia 11 de março do corrente ano, por volta das 09:40h, fui até ao referido estabelecimento escolar, e lá chegando, acompanhado do diretor daquela unidade escolar, prof. Adeilde dos Santos Marques, fui informado que: Quanto ao refeitório não foi trocado nenhuma mobília até o presente momento. Sendo que na cozinha foi adquirido dois fogões novos. Quanto à drenagem foi realizada na área principal, onde os alunos transitavam, sendo que parte do fundo da escola, será feito em momento oportuno. (id. 41754103, pág. 10 – autos de origem). (Destaquei).
Registro que, não obstante o pensar do Recorrente, esquece-se ele de que, na democracia, além do conflito de ideias e de opiniões que lhe conferem vitalidade e produtividade, vive-se e sobrevive-se do controle dos atos praticados pelos agentes, na órbita de sua competência. Se aquele (Recorrente) tem o dever de garantir o pleno funcionamento das escolas, satisfazendo as necessidades básicas, tais como higiene e segurança, delas não se deve descuidar, sob pena de ocorrer a transmutação de suas obrigações, com lesão ao direito dos alunos e dos profissionais da Educação, colocando em risco as respectivas saúde e vida.
O Ministério Público busca a manutenção da saúde dos alunos das escolas estaduais, uma vez que o conjunto probatório demonstra que a existência de problemas estruturais exige do Poder Público alguma medida.
Nessa quadra, não há dúvidas de que a decisão judicial alcança diversos direitos dos alunos, especialmente o da saúde, porque evita que a sua seja feita em local inadequado.
Além disso, impede que os alunos sofram qualquer acidente, decorrente dos problemas nos telhados, na rede elétrica e nos banheiros. Logo, nada mais sensato do que a Administração Pública em promover as reformas e infraestruturas necessárias.
Outrossim, o ente estadual argumenta que o prazo é exíguo, para o cumprimento das determinações judiciais. Contudo, em vista de os problemas serem conhecidos há longos anos, penso que o prazo fixado é suficiente para deflagrar o processo licitatório e implementação das obras de reformas estruturais.
Ademais, não visualizei a possibilidade de ocorrer risco de dano grave ou difícil reparação ao Agravante, se aguardar o julgamento de mérito, pelo Colegiado.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo, postulado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão recorrida inalterada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.